Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729153-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Diante da ausência de manifestação das partes quanto à decisão de ID 64822460, retifique-se a autuação, inativando-se o nome do advogado Nilson José Franco Junior (OAB DF40298-A). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 64877998. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator